Tribunal: TJDFT
Processo: 0724093-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724093-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA FERREIRA AMORIM AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JANAÍNA FERREIRA AMORIM contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de no 0700013-38.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, em razão da conduta do agravado que alienou imóvel dado em garantia por meio de acordo. Inconformada, a agravante verbera que as condutas que configuram ato atentatório à dignidade da justiça não se encontram restritas ao art. 77 do CPC. Argumenta que o caso se amolda exatamente ao art. 774 do CPC, porquanto o agravado vendeu imóvel dado em garantia por acordo firmado. Alega que celebrou acordo em 13/12/2018, no qual foi dado como garantia do adimplemento a unidade imobiliária no 503 do Ed. Condomínio Platinum Club Residente. Afirma que após a celebração do contrato, o agravado se tornou inadimplente e, para sua surpresa, ao solicitar certidão de ônus do imóvel dado em garantia no acordo o mesmo havia sido alienado. Aduz que a conduta praticada visa atrapalhar, retardar ou fraudar a execução, caracterizando-a como ato atentatório à dignidade da justiça. Pede liminar para resguardar o resultado útil do processo. No mérito, pede o provimento do recurso. Ausente o preparo em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Com base no que consta nos autos, no que tange ao pedido de liminar, antevejo a verossimilhança da alegação da agravante, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Explico. Compulsando os autos, verifico que no acordo formulado as partes livremente convencionaram em dar o imóvel descrito nos autos como garantia de adimplemento do que foi estipulado. Observo, também, que após o inadimplemento do agravado ficou constatado por meio de certidão de ônus que o imóvel dado em garantia do acordo foi alienado a terceiros. Ao meu sentir, o ato atentatório à dignidade da justiça fica caracterizado em razão da total desconformidade com o que foi estipulado em acordo e, ainda, sobre a real possibilidade de prejuízo à parte agravante em razão da alienação da garantia contratual. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS PESSOAIS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. POSTERIOR CONVERSÃO DA NATUREZA DO DEVEDOR. EIRELI. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. A alteração da natureza jurídica da Executada - de empresária individual para EIRELI - se deu após o pedido de redirecionamento dos atos de constrição à pessoa física 2. Como empresário individual, os patrimônios do titular e da empresa se confundem, enquanto que na EIRELI há a separação do patrimônio da empresa e de seu titular. 3. A posterior alteração da natureza de empresário individual para EIRELI não deve obstar a responsabilização do devedor pelos seus débitos anteriores, que são objeto de cumprimento de sentença. 4. Estando caracterizada a devedora como empresária individual quando se deu o pedido de redirecionamento dos atos de constrição à pessoa física, deve esta deve de forma ilimitada, direta e pessoal com seus próprios bens, inclusive pessoais, pela dívida da empresa, não havendo que se falar em separação patrimonial. 5. Infringindo o dever de informação e de transparência patrimonial, a devedora se utilizou da autonomia patrimonial da nova pessoa jurídica constituída como escudo à sua responsabilidade, criando assim embaraço à efetividade da decisão judicial, se opondo com artifícios reprováveis à execução, razão pela qual se impõe a fixação de multa de 5% do débito em execução, por ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1224760, 07159524520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. DESPROPORCIONALIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. DEVER DE COOPERAÇÃO. ADVERTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CARACTERIZADO. 1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV do CPC, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Nos termos dos incisos IV e V do artigo 774, do Código de Processo Civil, possível se mostra a intimação do devedor para que indique a localização dos bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade de Justiça. 4. A parte que resiste injustificadamente às ordens judiciais incorre em ato atentatório à dignidade da justiça. 5. O devedor que omite a localização de veículo indicado à penhora, mesmo após advertência sobre possível sansão, e desobedece à determinação judicial, incide em ato atentatório à dignidade da justiça sujeito a multa. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a liberação da suspensão da CNH do Agravante junto ao Departamento de Trânsito - DETRAN. (Acórdão 1155602, 07163607020188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 25/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho que alienação de imóvel dado em garantia em acordo firmado viola o dever de boa-fé das partes, caracterizando nítido prejuízo a uma das partes, constituindo, inexoravelmente, ato atentatório à dignidade da justiça. Entendo, portanto, que é caso de aplicação da multa em seu patamar mais elevado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) ao agravado, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça descrita no art. 774, II e III do CPC. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Dê ciência da presente decisão à parte agravada. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator